Tribunal: TJMT
Processo: 1033441-53.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033441-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS A EQUIPAMENTOS DO SEGURADO POR FALHA NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL REALIZADA – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DO AGENTE CAUSADOR DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro”.

(N.U 1004557-72.2021.8.11.0041, Relator DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado)

Diante da realização de perícia técnica judicial que concluiu pela ausência de nexo causal entre o agente causador da queima dos equipamentos eletrônicos dos segurados da parte autora e qualquer falha atribuída à concessionária de energia, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033441-53.2017.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho,
lança­­­da nos autos da Ação de Cobrança nº
1033441-53.2017.8.11.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou a parte autora ao pagamento dos despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, alega em suas razões
que
“
incumbe à concessionária recorrida a demonstração da inexistência de ocorrências em sua rede elétrica a ponto de justificar a improcedência do feito, sendo que cabia a recorrida apresentar relatórios nos moldes exigidos pela ANEEL para comprovação da ausência de responsabilidade da concessionária
(sic)

Assevera que “
a recorrida não cuidou de providenciar a juntada de todos os relatórios exigidos pelo Prodist, o que atesta sua responsabilidade no caso concreto”(sic)
.

Argumenta que “
a regulação da ANEEL exige que todos os relatórios devem ser apresentados para excluir o nexo de causalidade. A falta de qualquer um deles, torna impossível o afastamento de sua responsabilidade (sic)

Diz que “
é evidente que compete à concessionária apresentar todos os relatórios exigidos pelo Prodist, o que não aconteceu no caso concreto, contudo, a recorrida limitou-se a juntar relatórios onde aponta a inexistência de interrupção, sem detalhar o método utilizado para tal apuração” (sic)

Afiança que “
da análise dos documentos acostados desde a inicial, detectamos a existência de cópia das apólices de seguro, das comunicações do sinistro à seguradora, dos laudos de comprovação dos danos, relatórios fotográficos e, finalmente, dos comprovantes do pagamento da indenização” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que há prova suficiente dos danos e da causa deles, com a incidência de juros a contar do desembolso, nos termos das Súmulas 54 do STJ (Id. 195315189)

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, pugnou pela majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11 do CPC (Id. 203831181).

O preparo foi recolhido no Id. 195315191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
a
juizou ação de cobrança em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando em síntese, que firmou contratos de seguro nas modalidades empresarial e residencial, representados pelas apólices 3353001446218, 4425000010814, 3353007544214 e 3353001405218, respectivamente, com Fundação Rio Verde, Ersilio Antonio Guelere, Ivete Terezinha Gallo e Jaqueline Batistela, por meio dos quais se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis dos segurados, descritos na petição inicial, estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Diz que, conforme os avisos de sinistros anexados, os referidos consumidores noticiaram dano elétrico, fato que motivou a regulação e verificação dos fatos, constatando-se o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Afirma que, com base em laudos técnicos e em orçamentos coletados, procedeu ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos, no valor total de R$ 45.443,90 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos).

Sustenta estar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré, por falha no serviço público prestado, ante o fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade, e os danos suportados pela autora, disso decorrendo o dever de indenizar.

Conclui afirmando que os danos suportados pela autora decorreram direta e imediatamente da postura da ré, consistente na falha na prestação dos serviços públicos por ela explorados.

Ao final, pugna pela condenação da concessionária ao pagamento da importância total de R$ 45.443,90 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, contados desde o desembolso, com base no art. 405 a 407, mais as verbas de sucumbência, e pede a inversão do ônus da prova.

Após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Inconformada, a recorrente insurge-se sobre os contornos da sentença, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que há prova suficiente dos danos e da causa deles, com a incidência de juros a contar do desembolso, nos termos das Súmulas 54 do STJ.

Pois bem. É cediço que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Na hipótese é fato incontroverso que a autora apresentou os lautos técnicos na exordial feitos nos equipamentos eletrônicos dos seus segurados (
Fundação Rio Verde; Ersílio Antônio Guelere; Ivete Terezinha Galio e Jacqueline Batistela
) - Ids. 56692470; 56692480; 56692490 – pág. 01 à 03 e 56692551 – pág. 01 à 02), em que atestaram que houve danos nos aparelhos.

Em contrapartida, a parte requerida, em defesa, refuta os laudos apresentados, e junta aos autos,
históricos de registros de contas de ordens de serviços de seus clientes/segurados, com vistas à comprovação de que não houve qualquer falha no sistema de energia e que não foram localizados registros de reclamação ou de solicitação de ressarcimentos dos equipamentos pelas vias administrativas.

Diante da celeuma instaurada e dos fatos controvertidos, o juízo deferiu a realização da perícia judicial para comprovar se houve o nexo causal entre os danos nos equipamentos e alguma falha por parte da concessionária de serviços públicos.

O laudo pericial realizado por profissional nomeado pelo juízo, por sua vez, foi conclusivo no sentido de que:

“Considerando que os procedimentos exigidos pela resolução 414/2010 ou 1000/2021, não foram cumpridos;

Considerando que o credenciamento à restituição por danos causados por queima a eletroeletrônicos, que seja por descargas atmosféricas ou oscilação de tensão a qualquer usuário, além de ter que cumprir os procedimentos mencionados acima deve-se também ter que ser provado o Nexo Causal.

O Art. 205 da Resolução 414/2021 dispõe: “No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do Nexo de Causalidade, considerando inclusive os registros de Ocorrências na sua Rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”. Conclui-se que
não foi possível caracterizar o nexo de casualidade do agente causador da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, se supostamente a causa provável das alegações, nos autos do processo, foram as descargas atmosféricas e/ou foram os surtos e oscilações de tensão em cada UC
. (id. 104700103, p. 1 – sic com destaque nosso).

Ainda, bem pontuou o magistrado ao alegar que, após a realização do laudo complementar (Id. 195315178), o perito foi claro ao afirmar que
não encontrou nas planilhas analíticas de ordens de serviços qualquer registro de reclamação dos clientes da requerida sobre oscilação de energia referente a descarga atmosféricas ou manutenções preventivas ou corretivas, que atendesse o que dispõe às normas da Resolução 414/2010, da ANELL, ratificando, assim, a sua conclusão inicial quanto à impossibilidade de caracterizar o nexo causal do agente causador da queima dos equipamentos eletrônicos”.
(Id. 195315178)

Ressalto que a documentação, apresentada pela empresa de energia/requerida não evidenciou indicativos de oscilações de tensão, e concomitantemente, não foi constatado nas planilhas de Ordens de Serviços, reclamações ou solicitações dos Clientes ou da requerente sobre registros de ressarcimentos por danos causados a equipamentos eletroeletrônicos por oscilação de energia ou descargas atmosféricas.

Logo, o laudo pericial judicial apreciou a documentação trazida pela Energisa e concluiu pela inexistência do nexo de causalidade a ensejar a reparação do danos pleiteada, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE
INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro”.

(N.U 1004557-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
– LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos
.”

(TJ-MT - AC: 10045934620238110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024